Tribunal: TJDFT
Processo: 0736095-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO N.: 0736095-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, RICARDO DA SILVA PORTO AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo Regimental em virtude da decisão de relatoria do e. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira (Num 31052816), que indeferiu a liminar no habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo como paciente RICARDO DA SILVA PORTO (nascido em 20/07/1987 – 34 anos), e autoridade coatora o Juízo da VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, no bojo do processo no 0712892-75.2021.8.07.0006. O referido habeas corpus foi impetrado contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança, arbitrada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Por meio da referida decisão, a liminar foi indeferida tecendo as seguintes considerações: “O suposto constrangimento ilegal alegado da mera aposição de fiança juntamente à liberdade provisória não restou caracterizado no caso vertente. Não, obviamente, nos termos e limites sugeridos pela e. Defensoria. A condição do paciente não se amolda ao previsto no caput do artigo 322 e ss. do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tem nos autos, não permite a completa revogação da medida consubstanciada na fixação de fiança, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. O argumento de que o paciente se encontra manifestamente constrangido de forma ilegal não se amolda ao contexto fático indicado. Ora, a decisão que arbitrou o pagamento de fiança, consoante o disposto no artigo 327 (e seguintes) do CPP, tem por escopo garantir um vínculo estável entre o Poder Judiciário e o acusado/réu em persecução penal, enquanto necessário se fizer. Em outros termos, a fiança se constitui, em verdade, em um ônus temporário que cabe ao acusado suportar até que sejam realizados os principais atos do processo penal em que se apura sua suposta responsabilidade acerca de ato de natureza grave e censurável, cujos indícios, num primeiro momento saltam aos olhos de quem toma parte do teor da persecução criminal. O argumento de que o acusado estaria nítida e manifestamente constrangido em sua liberdade de ir e vir por supostamente não poder arcar com o montante fixado a título de fiança também não se mostra de todo razoável, até porque a decisão em que se concedeu a aludida liberdade provisória (com fiança) se deu na data de anteontem (09/11/2021), não havendo que se falar de forma segura e unívoca que o paciente arcará (ou não) com o valor ali consignado. De forma mais objetiva, em análise perfunctória, típica desse tipo de provimento liminar, não vislumbro razão nos argumentos apresentados pela Defensoria Pública, haja vista que não restou mínima e suficientemente comprovado que o paciente não possui condições de arcar com o pagamento de uma fiança acoplada à liberdade provisória que lhe foi conferida. Também não se vislumbra a ausência de fundamentação mínima e suficiente na decisão em que se promoveu a medida anteriormente mencionada. De igual modo não se sustenta a tese de que a mera imposição de fiança se convola em cumprimento antecipado de pena, menos ainda considerando que a referida medida foi tomada há apenas dois dias, tempo manifestamente insuficiente para que se verifique se, de fato, o paciente não possui ou não tem intenção de arcar com esse ônus processual. Por derradeiro, no tocante à subsidiariedade do processo penal, não se vislumbra qualquer abuso ou ilegalidade na fixação da medida agora questionada, tampouco que outra medida seja inequivocamente “melhor” ou mais satisfatória/eficaz, no caso vertente, do que a fixada pelo Juízo singular, a qual se mostra, a meu sentir, adequada e proporcional ao caso dos autos. Nessa esteira, convém reforçar que ‘a fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação’ (Acórdão 1145791, 07000159220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019). Destarte, a manutenção da fiança se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não restou, como dito, demonstrado sem sombra de dúvidas que o paciente não possui condição de arcar com esse ônus processual.” Em seu recurso, a parte agravante afirma a necessidade de reconsideração da decisão hostilizada, uma vez que se afigura irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Por conseguinte, requer a reforma da decisão e a determinação da liberdade provisória ao paciente, independentemente de fiança. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (Num 31104211). Em razão do afastamento do Desembargador originário no momento do requerimento de reanálise da liminar, os autos foram redistribuídos à minha relatoria (Num. 3114306). É o relatório. DECIDO. In casu, a parte agravante requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a liminar e a consequente concessão de liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança estipulada em primeira instância. Com efeito, verifico assistir razão ao recorrente, na medida em que a decisão agravada não adentrou na determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC no 568.693-ES que, entre outros, concedeu liminar em habeas corpus coletivo para determinar a soltura de todos os presos do Espírito Santo, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança, tendo os efeitos de mencionada decisão sido estendidos a todo território nacional. Referido entendimento, inclusive, encontra-se reiteradamente seguido pelas Turmas deste Tribunal, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. FURTO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, acusado pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno, na forma tentada, não foi justificado pelo juízo, sendo que a situação econômica do paciente não restou demonstrada nos autos, bem como no HC 568.693/ES, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento do valor arbitrado, mantida a imposição das demais medidas cautelares. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1372728, 07270159620218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Habeas corpus. Fiança. Paciente sem recursos financeiros. Dispensa. Não dispondo o acusado de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-lo dessa, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo e. STJ no HC 568.693/ES. Ordem concedida. (Acórdão 1332399, 07095949320218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 17/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS COLETIVO No 568.693-ES/STJ. ORDEM CONCEDIDA. A fiança tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação. Todavia, presentes indícios concretos de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento da fiança, ainda que reduzido seu valor, não há razoabilidade em mantê-lo recolhido, sem que estejam presentes os requisitos da prisão provisória, reconhecida a desnecessidade da constrição, diante das condições pessoais favoráveis. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 14/10/2020, considerando o impacto financeiro que a pandemia gerou no cenário econômico brasileiro, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo no 568.693-ES para determinar a soltura, independentemente do pagamento, de todos aqueles a quem concedida liberdade provisória condicionada à prestação de fiança, mas que ainda se encontrassem submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não recolhimento do valor, mantidas as demais medidas cautelares impostas. Ordem concedida para, confirmada anterior determinação de soltura, excluir a prestação de fiança para a liberdade provisória, permanecendo as demais medidas cautelares fixadas em primeiro grau. (Acórdão 1298880, 07455224220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A par disso, ao reanalisar a questão à luz do aludido pronunciamento emanado da Corte Superior, tenho que, de fato, faz jus o paciente ao benefício da liberdade condicional sem o arbitramento de fiança. Isso porque o paciente encontra-se preso desde o dia 11/11/2021 pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/98, ocasião em que, em audiência de custódia, o juízo a quo havia concedido a liberdade provisória com fiança estipulada em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que, até agora, inexiste notícia de que tal quantia foi adimplida em juízo. Aliado a isso, a parte agravante afirma que o paciente não tem condições de arcar com referido valor. Ante esse contexto, presume-se perfeitamente que o paciente não tem condições de arcar com referido numerário, de modo que, em princípio, é indevida a mantença da fiança estipulada. Nessa mesma linha, confira-se o seguinte julgado desta Turma: “HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INDÍCIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. DISPENSA DA CAUTELA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Presentes os indícios de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento do valor arbitrado a título de fiança, não há proporcionalidade em mantê-lo cautelarmente segregado exclusivamente em virtude do não pagamento da cautela. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1379298, 07013755720218079000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Vale dizer, em face de se encontrar encarcerado até o presente momento, percebo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado àquele título ficou além das possibilidades do paciente que, mesmo assim, continua detido. Logo, não vislumbro motivos para manter a exigência da fiança para os fins de garantir a liberdade provisória já deferida em favor do paciente, razão pela, observando-se ainda a determinação do STJ no habeas corpus coletivo no 568.693-ES, revejo a minha decisão anterior para albergar a pretensão liminar de habeas corpus vindicada. Desta forma, como a questão em análise subsume-se apenas ao valor da fiança, penso que poderão ser determinadas outras formas de se assegurar que o réu compareça aos atos do processo a que for intimado, sem a necessidade de lhe impingir o pagamento de valor que lhe seja impossível de arcar. Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão de Num. 30618573 e DEFIRO A LIMINAR para determinar a soltura do paciente, sem fiança. Acresço que, para ser solto, o paciente deverá assinar termo de compromisso, no qual estarão especificadas as seguintes cláusulas, sem prejuízo daquelas porventura indicadas pelo Juízo de origem: 1) comparecer a todos os atos a que for intimado pelo Juízo a quo; 2) comparecer, mensalmente, no Juízo a quo, para informar suas atividades, devendo iniciar tal comparecimento no primeiro dia útil seguinte à sua soltura; 3) não se ausentar do distrito da culpa sem permissão do Juízo a quo, nem mudar de residência/endereço sem comunicá-lo; 4) proibição de frequentar bares ou similares; 5) o não cumprimento de qualquer uma das cláusulas acima referidas, ensejará a revogação do benefício, com a consequente decretação de prisão e expedição do respectivo mandado contra a pessoa do paciente. Desta forma, determino que, uma vez advertido e assinado o termo de compromisso com as cláusulas supracitadas, o indiciado seja imediatamente posto em liberdade, sem pagamento de fiança, salvo se estiver preso por outro motivo. Expeça-se o Termo de Compromisso. Comunique-se. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator